Tribunal: TJDFT
Processo: 0745169-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745169-60.2024.8.07.0000 DECISÃO Por motivo de afastamento temporário, o agravo não foi distribuído ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira (id. 65431269, que, no entanto, já retornou e está prevento por força de dois outros agravos que lhe foram anteriormente distribuídos: AI 0728862-70.2020.8.07.0000 e AI 0711356-61.2019.8.07.0018. Redistribua-se, portanto, ao Desembargador James Eduardo Oliveira, com as homenagens de estilo. Brasília/DF, 28/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator